Tribunal: TCU
Processo: 002.796/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7038/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 002.796/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Douglas Tailan Almeida da Silva (XXX.253.065-XX); Evandro da Silva Carvalho (XXX.490.407-XX); Francisco Claesio Genuario Junior (XXX.968.723-XX); Henrique da Silva Lopes (XXX.458.177-XX); Renato da Silva Ferreira (XXX.427.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais/Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.